Tribunal: STF
Processo: ARE 1380375
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. ABONO ELEITORAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CONTRATO TEMPORÁRIO ENCERRADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim sintetizado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: PROFESSORES TEMPORÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. ABONO ELEITORAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AOS PROFESSORES COM VÍNCULO CONTRATUAL VIGENTE. MANUTENÇÃO. DOCENTES COM CONTRATO TEMPORÁRIO ENCERRADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. Evidenciado que o estatuto do sindicato autor encontra-se registrado no Cartório competente, assegurando-lhe a prerrogativa de defender e representar a categoria profissional dos/as professores/as, orientadores/as educacionais e especialistas em educação da rede pública de ensino, tem-se por caracterizada a sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. 



    2. Deixando a parte ré de apresentar prova de que teria havido mudança de entendimento na via administrativa a respeito do direito dos professores temporários ao usufruto do abono eleitoral aos professores temporários vinculados à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não há como ser reconhecida a falta de interesse processual quanto à tutela. jurisdicional vindicada na inicial. 



    3. Os professores temporários que se encontram com contratos vigentes, e que prestaram serviços em mesa receptora ou junta de apuração da Justiça eleitoral, fazem jus ao usufruto do abono eleitoral previsto no artigo 98 da Lei n. 9.504/97 e no artigo 15 da Lei n. 8.868/94. 



    4. Não se mostra cabível a conversão de abono eleitoral em pecúnia, porquanto ausente previsão legal neste sentido. 



    5. Preliminares rejeitadas. Remessa Oficial e Apelação Cível conhecidas e não providas” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, movido em 25/07/2017, com espeque no art. 102, III, “a”, da CRFB, o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Afirma que os professores temporários que tiveram os contratos finalizados têm direito ao pagamento em pecúnia dos dias de abono eleitoral não usufruídos. Sustenta que o encerramento do contrato não enseja a perda do direito adquirido, com fundamento nas Leis nº 8.868, de 1994, e nº 9.504, de 1997, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quando do julgamento da apelação, asseverou:



    “Apesar do inconformismo do ora apelante, entendo que não se mostra possível a conversão em pecúnia do abono eleitoral, tanto dos professores, cujo vínculo temporário com a Secretaria de Educação ainda persiste, quanto com relação aos docentes cujo contrato se encerrou. 



    Isso porque, a Administração Pública encontra-se sujeita, por força de dispositivo legal previsto na Constituição Federal, qual seja o artigo 37 da Carga Magna, ao princípio da legalidade. 



    Assim, o reconhecimento de vantagem pecuniária ao servidor público somente é cabível quando houver expressa previsão legal nesse sentido.



     Na hipótese delineada nos autos, conquanto a legislação pátria discipline a hipótese de usufruto do abono eleitoral pelos dias trabalhados nas mesas e juntas apuradoras, perante a Justiça Eleitoral, não há qualquer previsão legal, que discipline a conversão de tal benefício em pecúnia.



     Ressalte-se que o artigo 2° da Resolução 2247/2008, não autoriza a conversão do abono eleitoral em pecúnia.



     Como bem ressaltou o d. Magistrado sentenciante, "o art. 2° da Resolução 22747 do TSE, invocado pelo SINPRO/DF na inicial, não prevê aconversão em pecúnia do abono não gozado. A recomendação é para que haja acordo entre o servidor e a Administração a fim de que o benefício seja efetivamente gozado". 



    Sobre o tema em debate, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:



     APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IDADE. CURSO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. I - Ausente previsão legal para a prorrogação da pensão temporária, por morte de servidor público distrital, até que a pensionista complete vinte e quatro anos de idade ou conclua curso superior, mantendo-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido. II - A situação não ofende os princípios constitucionais, em especial, o da dignidade da pessoa humana, que deve ser mitigado em atenção ao interesse social, disciplinado pelas regras dispostas nas leis. III - Apelação desprovida. (Acórdão n. 849085, 20140110401663APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6' TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227). 



    Com efeito, a falta de legislação pertinente, tanto para a conversão em pecúnia pleiteada, quanto para estabelecer parâmetros financeiros capazes de viabilizar o pagamento, apontam para a conclusão de que, na situação concreta delineada nos autos, o julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial não importou afronta a direito adquirido (artigo 5°, XXXVI, da CF) e nem caracterizou enriquecimento ilícito por parte da Administração.” (e-doc. 5,p. 12 e 13).



    4. Na origem, o recurso especial foi admitido e o extraordinário inadmitido, e-doc. 11: “Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 992128 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 3/5/2017.“



    5. Na Corte Superior, o agravo interno em recurso especial teve provimento negado. Destaco trecho do acórdão, e-doc. 39: “O acórdão recorrido fundamentou sua decisão com base na Resolução 22.247/2008 do STJ, assim, registre-se que, consoante pacífica jurisprudência desta egrégia Corte Superior, o conceito de tratado ou lei federal, inserto no art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988, deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso especial manejado em face do aludido ato normativo”.



    6. Com efeito, da leitura dos fundamentos indicados, tem-se que o Colegiado a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a análise quanto direito ao pagamento em pecúnia dos dias de abono eleitoral não gozados por professores temporários, cujo contrato foi finalizado, dependeria do exame das normas locais de regência, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Por outro lado, assentada, também, a inexistência de dispositivo constitucional prevendo o direito pleiteado, tem-se por indireta a potencial ofensa à Constituição da República, o que impede a apreciação do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Tema 895 da RG. Tese: A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, rel. a ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. “



    (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j.19/05/2016, p. 16/06/2016; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.



    (ARE nº 722.421-RG/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 19/03/2015, p. 30/03/2015).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO JÁ EXTINTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à legitimidade da revisão de contrato já extinto, por se resolver tão somente a partir da interpretação e da aplicação das normas legais pertinentes, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 919.285-RG/RS, rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 05/11/2015, p. 13/11/2015; grifos acrescidos).



    8. Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores, majoro-os em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observadas as previsões legais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator